Tribunal: STF
Processo: Pet 5882
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VEÍCULOS APREENDIDOS SÃO PRODUTO DE CRIME NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS. VEÍCULOS ADQUIRIDOS EM DATA ANTERIOR À CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em que pese a manifestação ministerial apontando que os veículos apreendidos são produto de crime, tal alegação não encontra respaldo nas provas trazidas aos autos, notadamente as informações obtidas junto ao DETRAN/AM.



    2. Os veículos foram adquiridos em data anterior à consumação dos delitos (fls. 266/272), o que é corroborado inclusive pelos termos em que formulada a denúncia. Assim, os bens apreendidos não se enquadram nas hipóteses das alíneas “a” ou”b” do inciso “II” do art. 91 do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido.